Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704961-82.2021.8.07.0018 RECORRENTES: ANA PAULA ALVES DA COSTA, ANDRÉ LUIZ SILVA ROCHA, CÉLIA CUNHA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. FILIADOS. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE. OCORRÊNCIA. É certo que o ente sindical detém legitimidade para atuar como substituto processual de toda a categoria que representa; os limites de sua atuação, todavia, são definidos pelo pedido inicial. Outrossim, se a sentença delimita seus efeitos subjetivos aos filiados arrolados na ação, há de ser respeitada a coisa julgada, nos termos do artigo 506, do Código de Processo Civil. Não é parte legítima para requerer o cumprimento individual de sentença coletiva aquele que não foi alcançado pelos efeitos subjetivos da sentença. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 8o, inciso III, da CF, e 3o da Lei 8.073/90, sustentando que não se faz necessária a filiação ao sindicato para que o servidor público seja beneficiado em sentença coletiva, tendo em vista que o sindicato atua como substituto processual de toda a categoria. Afirmam que o SINDVACS não limitou o pedido somente aos seus filiados, de modo que a coisa julgada da sentença coletiva deve beneficiar todos os servidores constantes do quadro pessoal do recorrido. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF. Pedem, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID. 37150948). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece subir no tocante à apontada contrariedade ao artigo 3o da Lei 8.073/90, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assentou o seguinte: “Não obstante a possibilidade de o ente sindical agir na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, a atuação do sindicato na qualidade de substituto de toda a categoria não é automática. Cabe ao sindicato delimitar a sua atuação na petição inicial. In casu, embora os apelantes sustentem que o sindicato autor da ação coletiva – SINDIVACS agiu no Processo no 0707780-31.2017.8.07.0018 em nome de toda a categoria, não apresentaram nos autos cópia da petição inicial do referido processo, a fim de comprovar suas alegações. Além disso, ao contrário do que afirmam os apelantes, o DISTRITO FEDERAL anexou à impugnação cópia da sentença coletiva e outros documentos que demonstram quais eram os filiados do SINDIVACS à época do ajuizamento da ação coletiva (108419416, dos autos de origem). Inclusive, há cópia de ofício expedido pelo próprio SINDIVACS afirmando que os efeitos da sentença estariam restritos à lista de filiados anexada aos autos quando da apresentação da emenda à petição inicial (ID 108419418, dos autos de origem). Outrossim, no tocante à discussão sobre o alcance da expressão “dos substituídos” presente no dispositivo da sentença coletiva, a leitura integral do julgado esclarece a questão [...] Ora, a leitura dos trechos da sentença acima destacados permite concluir que o título executivo judicial ficou restrito aos filiados do sindicato autor à época da apresentação da emenda à inicial. Desse modo, o acolhimento da tese dos apelantes representaria flagrante violação aos limites subjetivos da sentença e à coisa julgada” (ID. 35247135). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID. 37150948). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016